Tribunal: TJDFT
Processo: 0723222-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723222-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA REJANE OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA DECISÃO Tendo em vista a desistência do recurso (art. 998 do CPC), manifestada na petição de ID 60158463, anote-se e arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 12 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora